Tribunal: TJDFT
Processo: 0710118-88.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710118-88.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: LUIZA TRIVELLI MUNIZ SALES, HENRIQUE SALES GONCALVES DECISÃO A parte requer a suspensão do feito com fundamento no Tema 1417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O pedido não merece acolhimento, uma vez que a suspensão prevista no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil alcança apenas os processos em curso, não se aplicando aos feitos já julgados, ainda que pendente o trânsito em julgado. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem-se os autos à origem. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora